Tribunal: TCU
Processo: 015.908/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da Auditoria no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) sob a modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS) executado pela Conab, Acórdão 646/2017-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 1703/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: considerar "parcialmente cumprida" a determinação constante no item 9.1.1 do Acórdão 646/2017-TCU-Plenário ; considerar "parcialmente cumprida" a determinação constante no item 9.1.3 Acórdão 646/2017-TCU-Plenário ; considerar "implementada" a recomendação constante no item 9.5 do Acórdão 646/2017-TCU-Plenário ; informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o inteiro teor desta deliberação; dispensar a AudAgroAmbiental de realizar novo monitoramento das determinações 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 646/2017-TCU-Plenário ; apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 024.338/2015-0 , com fundamento nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 015.908/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome (05.526.783/0001-65). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.